Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721081-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, ESPÓLIO DE EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, REGINALDO FERRARI PINHEIRO AGRAVADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA FEITOSA CARVALHO, SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, REGINALDO FERRARI PINHEIRO e ESPÓLIO DE EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de adjudicação compulsória, com pedido de tutela provisória de urgência cautelar (processo no 0713526-18.2023.8.07.0001), ajuizada por SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA e KATIA REGINA DE OLIVEIRA FEITOSA CARVALHO A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar aos autores/agravados, para determinar o bloqueio de 1/20 do imóvel objeto da matrícula no 11.460, nos seguintes termos (ID 156881018): “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta porSIDNEI RODRIGUES DE SOUZA e KATIA REGINA DE OLIVEIRA FEITOSA CARVALHO em desfavor de ESPÓLIO DE EGINALDO PINHEIRO DA SILVA,AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, REGINALDO FERRARI PINHEIRO e ANA CAROLINA PINHEIRO DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Os autores afirmam que as partes firmaram instrumento particular de cessão de direitos no dia 01/03/2001, tendo como objeto a Fração no 11, correspondente a 806,97 metros quadrados, do lote de matrícula no 11.460 (registro anterior no 11.193), do 2o Ofício de Imóveis do DF. Dizem que quitado o imóvel em 28/02/2002, aguardavam o seu processo de regularização. Narram que em 21/11/2022, o Sr. REGINALDO FERRARI PINEIRO, atuando como herdeiro do falecido (vendedor) e como presidente da AMORE - Associação dos Moradores do Recanto dos Pinheiro, convocou Assembleia Geral, oportunidade em que informou o falecimento de seu genitor (promitente-vendedor), a comercialização de vários lotes para um grande investidor e a obrigação de os autores suportarem várias despesas para a regularização do loteamento. Sustentam, ainda, que sofreram ameaças de perda do lote, caso não adimplido o valor. Tecem considerações jurídicas. Requerem, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de 1/20 da matrícula no 11.460, no percentual da propriedade dos autores. No mérito, pedem a determinação de outorga da escritura públicade 1/20 da matrícula no 11.460do referido bem. Houve o declínio de competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras - DF (ID 154665995). Após ser suscitado conflito negativo de competência, o e. TJDFT designou este Juízo para apreciar as medidas urgentes (ID 156118316). Informações prestadas no conflito de competência (ID 156630117). É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão da tutela provisória é necessário o preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). A probabilidade do direito restou demonstrada. Isso porque os autores postulam, no caso, apenas o bloqueio de 1/20 da matrículano 11.460, referente à fração do imóvel que lhes fora cedida (e não o integral bloqueio na matrícula do referido bem). Além disso, apesar de o condomínio em que situada a fração cedida se encontrar em processo de regularização, não há, à primeira vista, obstáculo a eventual acolhimento do pedido de adjudicação, pois, os autores não pretendem, em sede de tutela exauriente, a adjudicação de um imóvel irregular certo e determinado, mas sim a adjudicação de 1/20 da matrícula mãe que será futuramente desmembrada para formação do condomínio. Também se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, já queos autores sofreram ameaças de perda do lote, apesar dea cláusula quinta do instrumento de cessão de direitos de ID 153845696 isentá-los de quaisquer pagamentos futuros, além daqueles ali ajustados. Vale anotar que as despesas a cargo dos autores para transferência do imóvel para seus nomes após a regularização do condomínio (ITBI e taxas cartorárias) não se confundem com as despesas destinadas à própria regularização condominial. Estas despesas de regularização são de incumbência dos promitentes-vendedores. Ademais, não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.ADJUDICAÇÃOCOMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano. (TJDFT. Acórdão 1617020, 07219987620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínioirregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.2.1. Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral doimóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação. (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária. (...) Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram. (TJDFT. Acórdão 1611783, 07260354920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.? (STF. ARE 825019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 17-03-2016 PUBLIC 18-03-2016). 6. Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante. (TJDFT. Acórdão 1601497, 07366145620218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1655001, 5a Turma Cível, Rel. DES. MARIA IVATÔNIA, DJe 08/02/2023). Presentes, pois, os requisitos legais, mister se faz a concessão da tutela provisória postulada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar para determinar o bloqueio de 1/20 do imóvel objeto da matrícula no 11.460. Oficie-se ao 2o Registro de Imóveis do DF. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC.” (grifos originais mantidos). Em suas razões recursais, os agravantes informam que a decisão agravada concedeu tutela provisória aos agravados determinando o bloqueio de 1/20 do imóvel objeto da matrícula no 11.460 assentada junto ao 2o Registro de Imóveis de Brasília-DF (2o RDIDF). Aduzem que o processo de regularização do loteamento do Residencial Recanto dos Pinheiros já está em fase de regularização junto à Coordenação de Parcelamentos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, razão pela qual o bloqueio da Matrícula do Imóvel, mesmo que parcial, ensejará o indeferimento de seu processo de regularização/registro. Ressaltam que, no que se refere ao bloqueio em tela, por se tratar de um imóvel ainda sem regularização, não há como determinar qual a área do imóvel que será objeto do referido bloqueio, uma vez que cada Cessionário tem uma fração com medida determinada, mas sem a determinação da localização dessa poligonal em relação ao imóvel, situação que coloca em risco o processo de regularização/registro do loteamento. Pontuam que a decisão incorreu em conflito com o regramento que norteia a regularização e registro de loteamentos, assim como a demonstração de que a regularização/registro do condomínio antecede a individualização das matrículas de cada Cessionários e não o contrário. Enfatizam que, em razão do que preconiza o art. 18 da Lei 6.733/79 e art. 216-B da Lei 6.015/76, há “impossibilidade de Adjudicação Compulsória nos casos de loteamentos ainda em fase de regularização”. No que se refere à presença de risco ao resultado útil do processo, aduzem que a decisão entendeu que os agravados estavam com “ameaças de perda do lote”. No entanto, dizem que os agravados não trouxeram aos autos nenhuma comprovação das alegadas ameaças. Dessa forma, diante da impossibilidade de adjudicação compulsória do loteamento em fase de regularização, requerem o efeito suspensivo da decisão até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o desbloqueio da fração de 1/20 da Matrícula no 11.460 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47262150). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 47263404). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de adjudicação compulsória, com pedido de tutela de urgência cautelar (processo no 0713526-18.2023.8.07.0001), ajuizada pelos agravados, que relatam terem adquirido a fração ideal do imóvel individualizado, com matrícula própria e de proprietários específicos. Narram que realizaram a quitação integral do preço de aquisição em 28/02/2002. No entanto, para surpresa dos autores/agravados, em 21/11/2022, os agravantes, atuando como herdeiros do falecido (vendedor), convocaram Assembleia Geral para informar a comercialização de vários lotes para “um grande investidor” e que os autores teriam que suportar várias despesas para a regularização do loteamento. De acordo com a documentação contida no recurso, verifica-se que, no instrumento particular de cessão de direitos (ID 153845696), foi outorgado aos agravantes a fração ideal de 1/20 avos, correspondente a 806,97m2, desmembrada de uma área menor, dentro da Fazenda Santa Bárbara (cláusula primeira). Já nos termos da Cláusula Sétima, “Na hipótese de sinistro e/ou partilha de bens, ficam os outorgados cessionários ou seus beneficiários e sucessores, autorizados a se habilitarem no respectivo processo e requererem junto ao Cartório e/ou Juízo competente, a Carta de Adjudicação expedida em seu favor”. (grifei). Além disto, a Lei Federal 6.766/1976, prevê: “Art. 26 (...) § 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação.” (grifei). E isto autoriza o art. art. 27, Lei 6.766/1976 no caso de descumprimento: “Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato-padrão. § 1o Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer, outro instrumento, do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de pagamento, e a promessa de contratar. § 2o O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível”. O art. 1.418, Código Civil ainda prevê para fins de adjudicação: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” Nesse contexto, não podem os agravantes estabelecer condicionantes ilegais ou abusivas à emissão do ato de transmissão de propriedade aos agravados, perante o registro de imóveis. Ademais não parece razoável que os cessionários que receberam a posse do imóvel e aguardaram anos a fio (desde 2001), até sua conversão em propriedade plena com a regularização do imóvel, terem direitos podados pelo promitente vendedor. A propósito, segue julgado: “(...) 6. De acordo com a regra prevista no art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos "direitos" tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao adquirente é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor. 6.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado. 6.2. Os autores comprovaram o cumprimento dos aludidos requisitos. 7. Consideram-se abusivas as cobranças de encargo para custeio de obras de infraestrutura no loteamento objeto da demanda, assim como a exigência de pagamento do ITBI antes do registro do imóvel, como condicionantes para a outorga da escritura pública de compra e venda, de acordo com a regra prevista no art. 51, inc. IV e § 1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do acórdão proferido no ARE no 1.294.969-SP, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 1124). (...)” (07282639420218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2022). Feitas estas considerações, como bem pontuado na decisão recorrida, está devidamente comprovada a probabilidade do direito alegado, não havendo elementos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, não se vislumbra perigo de dano até o julgamento de mérito deste recurso, havendo necessidade de dilação probatória, com a manifestação das partes agravadas. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 10:43:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador